Tribunal: TJDFT
Processo: 0032326-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA FRAUDE NA MENÇÃO DA IDADE DO CONDUTOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA. CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte peticionou diversas vezes após a apresentação da réplica e não refutou as alegações ali mencionadas.
2. A relação jurídica objeto dos autos subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrar o réu na qualidade de consumidor e a litisdenunciada na de fornecedora (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

3. Ausente comprovação da má-fé da segurada, persiste o dever de indenizar o sinistro ocasionado pelo veículo segurado.
4. Recursos conhecidos e providos.